Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULAS PENAIS. MESMO FATO GERADOR. DESCABIMENTO. ACORDO VERBAL PARA A DEDUÇÃO DO VALOR DE BENS MÓVEIS DO DÉBITO LOCATÍCIO. FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de ação de despejo fundada exclusivamente na falta de pagamento de aluguéis, à cláusula penal prevista para o descumprimento dessa obrigação contratual não pode se sobrepor cláusula penal estipulada para a hipótese do descumprimento de qualquer obrigação contratual.
II. Segundo a inteligência do artigo 408 do Código Civil, cada cláusula penal tem seu fato gerador, de maneira que a existência de sanção específica para o inadimplemento afasta a incidência de outra penalidade de caráter genérico e residual.
III. De acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao locatário demonstrar a existência de acordo para a dedução do valor de bens móveis deixados no imóvel do débito locatício.
IV. Inequívoca a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, na linha do que dispõem os artigos 85, § 14, e 86, caput, da Lei Processual Civil.
V. Recursos principal e adesivo desprovidos.